Tribunal: TJDFT
Processo: 0702336-71.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE. EXCESSO NA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO A TERCEIROS. RECURSO DESPROVIDO.

I. A controvérsia giza em torno da possibilidade (ou não) da condenação da parte executada ao pagamento de honorários convencionais, conforme cláusula prevista em contrato de prestação de serviços odontológicos entabulado entre as partes.
II. Os honorários advocatícios contratuais/convencionais constituem remuneração paga pelo serviço prestado, a qual é pactuada livremente entre o advogado e o seu cliente, sendo abusiva a imputação das despesas dessa relação contratual a terceiros.
III. No caso em concreto, o contrato de prestação de serviços odontológicos celebrado entre as partes traz cláusula que prevê o acréscimo de 10% de honorários advocatícios, se necessária a cobrança pelo contratado dos débitos resultantes da inadimplência do contratante pela via judicial.
IV. Por conseguinte, a cobrança concomitante do pagamento dos honorários advocatícios convencionais e sucumbenciais configuraria inaceitável bis in idem, uma vez que seriam aplicadas duas sanções sobre a mesma base fática. Impositiva, pois, a exclusão daquela rubrica, como determinado na sentença.
V. Apelação desprovida.